Tribunal: TJBA
Processo: 8013452-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013452-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA FERREIRA DE JESUS ARAUJO Advogado(s): SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado, que questionava a legalidade da taxa de juros pactuada e pleiteava restituição do indébito. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, com base na sua comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. III. Razões de decidir: 3. As instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme Súmula 596 do STF e REsp 1.061.530/RS. 4. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ). 5. A taxa de 2,27% ao mês (30,82% ao ano) pactuada não excede significativamente a média de mercado aferida à época da contratação. 6. Inviável a revisão contratual sem demonstração cabal de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. 7. A contratação do seguro se deu de forma expressa e voluntária, inexistindo ilegalidade. 8. A restituição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas bancárias é admissível apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada em comparação à média de mercado. 2. A contratação de seguro em contrato bancário é válida quando expressamente autorizada." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 271.214/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 04.08.2003. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8013452-59.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA CRISTINA FERREIRA DE JESUS ARAÚJO e, apelado, BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23